Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-37.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000465-37.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN (OAB:DF30287-A) APELADO: MARCELO LUIS BLANGER MINGORI Advogado(s): OSMAR JOSE SERRAGLIO (OAB:PR5009-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição aquisitiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o autor em custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se: (i) estão demonstrados a relação jurídica entre protestante e protestado e os demais requisitos do art. 726 do CPC para o deferimento do protesto judicial; e (ii) a extinção sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O protesto judicial, medida unilateral de jurisdição voluntária, exige a demonstração de vínculo jurídico entre requerente e requerido, nos termos do art. 726, caput, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de fraude registral pendente de apuração administrativa. 4 - O espólio não apresentou título registrado, formal de partilha ou qualquer outro documento apto a evidenciar, ainda que sumariamente, sua vinculação jurídica com o imóvel objeto da notificação, inviabilizando o deferimento da medida. 5 - O deferimento de publicação de edital condiciona-se à demonstração de que a medida é fundada e necessária ao resguardo de direito suficientemente delineado nos autos, requisito qualificado previsto no art. 726, § 1º, do CPC não satisfeito na espécie. 6 - A apresentação de impugnação pelo requerido em procedimento de jurisdição voluntária não supre a ausência de demonstração dos requisitos legais pelo requerente, nem cria, por via reflexa, o vínculo jurídico exigido pela lei. 7 - A eventual imprecisão no enquadramento da hipótese extintiva — art. 485, IV, em vez do inciso VI — não acarreta nulidade nem justifica a reforma da sentença, porquanto o resultado materialmente correto foi alcançado. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000465-37.2022.8.05.0081, sendo parte Apelante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e parte Apelado MARCELO LUIS BLANGER MINGORI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente